Tribunal: TJSP
Processo: 1002865-28.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova eminentemente documental, suficiente a recomendação médica prescrita, não havendo controvérsia quanto ao diagnóstico. Recusa na cobertura e reembolso. Ilegalidade. Alegação de não cobertura de métodos e tratamentos, por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova eminentemente documental, suficiente a recomendação médica prescrita, não havendo controvérsia quanto ao diagnóstico. Recusa na cobertura e reembolso. Ilegalidade. Alegação de não cobertura de métodos e tratamentos, por ausência de obrigatoriedade e por não constarem do rol da ANS. Impossibilidade. Recomendação prescrita, indispensável ao tratamento e cuidados especiais necessários para o quadro clínico do paciente. Precedentes desta Corte e do C. STJ. Súmula no 102 do E. TJSP. Sentença de procedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.